Tribunal: STF
Processo: HC 220199
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas.  Regime inicial. Supressão de instância. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A tese defensiva — ilegalidade do regime inicial fechado — não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    2. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da grande quantidade de cocaína apreendida — mais de 16 kg de cocaína em forma de pasta-base —, “bem como o maior envolvimento dos coapelados Daniel , Michel e Milas com o mundo da narcotraficância” (trechos do acórdão estadual). Precedente: HC 161.482-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.